Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC DE 1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso, não trata de interferência aos cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, ou de reabertura do debate acerca de seus valores, mas dos consectários lógicos dos embargos à execução, pois a garantia do juízo para oposição de embargos à execução não se equivale ao pagamento voluntário.

2. Além dos valores devidos, deve incidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973 e 90%, custas processuais e honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, deduzidos os valores já levantados.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.